Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-12.2007.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002189-12.2007.8.11.0005
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: ANTONIO RODRIGUES GIMENES E SÔNIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53627994) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36812466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ultrapassado o prazo quinzenal para a interposição de Apelação Cível, sem que tenha sido procedida protocolização do recurso, impõe-se o não conhecimento, registrando-se que posterior anulação de publicação, em face de repetição de publicação não tem o condão de obstar a fluidez do prazo já iniciado, e de que a decisão não tenha sofrido qualquer alteração”. (N.U 0002189-12.2007.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41330980), estes foram rejeitados no acórdão de id 50572954.
O presente recurso foi interposto contra o aresto de Apelação proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação de Indenização no 2189-12.2007.8.11.0005 (Código n. 33959), movida por ANTONIO RODRIGUES GIMENES e SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES , JULGOU PROCEDENTE o pedido e CONDENOU o Requerido/Apelante à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, em favor dos autores, quantia esta que perfaz R$ 1.138.603,10 (um milhão e cento e trinta e oito mil e seiscentos e três reais e dez centavos). A sentença, ainda, CONDENOU a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação.
A Câmara julgadora acolheu a preliminar de intempestividade, razão pela qual não conheceu da Apelação (id 36812466 - p. 5).
O Recorrente alega violação aos artigos 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido omissão no aresto recorrido
Suscita afronta ao artigo 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que “(...) tendo a apelação sido tempestivamente interposta e acompanhada do devido preparo, ainda que parcial, feito por boleto bancário vinculado ao processo, era perfeitamente possível a intimação do Recorrente para complementar o preparo atinente à taxa de materialização (...)”.
Argui contrariedade ao artigo 1.003 do CPC, porquanto que houve a prolação de uma decisão em 30/08/2019, posteriormente revogada, e, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo nova publicação, ainda que por erro, o prazo recursal é reaberto.
Recurso tempestivo (id 67541970).
Contrarrazões no id 53824483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que a Apelação foi interposta no prazo legal, isto é, em 20/08/2019, contudo, por falta de pagamento da taxa de materialização, bem como da respectiva para o seu recolhimento, a peça recursal não foi materializada e juntada nos autos.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada interposição tempestiva da Apelação, e a ausência de intimação para o recolhimento da taxa de materialização, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII